Tribunal: STF
Processo: Rcl 84110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por R.B. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2096434-80.2024.8.26.0000)), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante é parte executada em processo de cumprimento provisório de sentença de alimentos movido por [S.B.] e outras, no qual se determinou a penhora de quotas sociais de sua titularidade em sociedade empresária em processo de dissolução. Na ocasião, após a constatação da participação societária, houve a avaliação unilateral das quotas por um dos sócios, com base em valores nominais e desatualizados, culminando na alienação por montante irrisório e sem liquidação prévia. 



    Tal medida, além de ter sido realizada sem a devida observação dos direitos de preferência dos demais sócios, resultou em manifesta lesão ao direito de propriedade do Reclamante, bem como em violação ao devido processo legal e à ampla defesa, previstos nos incisos XXII, LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.



    Inconformado com tais decisões, o Reclamante interpôs Recurso Especial e, posteriormente, Recurso Extraordinário, sendo este último inadmitido monocraticamente pelo Vice-Presidente do TJSP, sob a justificativa de que a matéria versava sobre ofensa indireta à Constituição e dependia da análise de norma infraconstitucional, com base no Tema 660 da repercussão geral. 



    Contra a referida decisão, foi interposto Agravo Interno, igualmente rejeitado pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP, por decisão colegiada proferida em 28 de maio de 2025, a qual se limitou a reiterar os fundamentos da inadmissão, ignorando aspectos constitucionais relevantes suscitados no recurso.



    Ocorre que a decisão ora reclamada, ao inadmitir o Recurso Extraordinário e manter tal entendimento, compromete a autoridade de precedentes obrigatórios desta Corte Suprema, além de impedir o regular acesso à instância competente para o julgamento da questão constitucional suscitada.



    [...]



    Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de origem, cumpre asseverar que o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao presente caso concreto, impondo-se a necessária técnica do distinguishing, conforme preconizado pela jurisprudência pátria. A ratio decidendi do referido tema consiste na ausência de repercussão geral em casos em que as alegações de ofensa constitucional decorrem exclusivamente de má aplicação ou interpretação de normas infraconstitucionais, sem violação direta à Constituição Federal. Contudo, a presente controvérsia ostenta nítido conteúdo constitucional, ultrapassando os limites da legalidade ordinária.



    Diversamente da hipótese paradigmática tratada no Tema 660, a decisão impugnada adentrou em ofensa frontal aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), do direito à propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), e da função social da empresa (art. 170, III e IX, CF/88). Tais preceitos constitucionais foram direta e substancialmente violados, especialmente em virtude da determinação de penhora de cotas sociais sem a observância das garantias processuais e materiais estabelecidas pelo ordenamento jurídico.



    [...]



    Diante disso, requer-se o reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 660/STF, com o consequente conhecimento e provimento do presente recurso de reclamação, a fim de assegurar a análise do mérito recursal à luz dos dispositivos constitucionais violados e garantir a efetividade da jurisdição constitucional deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da presente Reclamação, com a cassação da decisão proferida no Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº 2096434-80.2024.8.26.0000/50000, assegurando-se o prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    O ato reclamado é o acórdão do TJ/SP que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NO TEMA 660 DO E. STF. ARTIGOS 5º, XXII e 170, IX. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESPROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta violação a princípios constitucionais de ordem processual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. Ao julgar o tema 660, o E. STF afastou a existência de repercussão geral na alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. 



    4. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. 



    5. De resto, ausente análise no Acórdão sobre direito à propriedade e função social da empresa nos termos dos artigos 5º, XXII e 170, IX. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento, na parte conhecida”. (eDoc. 13, fl. 2)



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é manifestamente inadmissível.



    No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...) 



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente